Tribunal: STF
Processo: HC 58409
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-30
Data de publicação: 1980-10-30

Ementa:
O INSTITUTO DA EXPULSAO ESTA CONSAGRADO NO DIREITO INTERNACIONAL
COMO PODER INERENTE A SOBERANIA DO ESTADO, TENDO POR FIM AFASTAR O
CIDADAO ESTRANGEIRO CUJA PERMANENCIA NO PAIS CONTRARIE OS ELEVADOS
INTERESSES NACIONAIS, CONCEITO UNIVERSAL, TRACANDO CADA ESTADO OS
LIMITES DE FUNDO E DE FORMA NO SEU DIREITO POSITIVO, O TEMA NO
DIREITO ITALIANO, FRANCES E DOS ESTADOS UNIDOS.
NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO TORNA-SE 'PASSIVEL DE EXPULSAO O
ESTRANGEIRO QUE, DE QUALQUER FORMA, ATENTAR CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL, A ORDEM POLITICA OU SOCIAL, A TRANQUILIDADE OU MORALIDADE
PÚBLICA E A ECONOMIA POPULAR, OU CUJO PROCEDIMENTO O TORNE NOCIVO A
CONVENIENCIA E AOS INTERESSES NACIONAIS.
COMPETE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA DELIBERAR SOBRE A CONVENIENCIA E
A OPORTUNIDADE DESSA MEDIDA DE ELEVADO ALCANCE POLÍTICO,
CINGINDO-SE O CONTROLE DO PODER JUDICIARIO AO QUE SE RELACIONA COM
A LEGALIDADE OU CONSTITUCIONALIDADE DO ATO DISCRICIONARIO. DISTINÇÃO
ENTRE PODER DISCRICIONARIO E PODER ARBITRARIO. NA ESPÉCIE CUIDA-SE,
REALMENTE, DE ATO DISCRICIONARIO, PRATICADO NOS LIMITES DA LEI
6.815/80 (ARTIGOS 64, 65 E 106), IMUNE A APRECIAÇÃO PELO PODER
JUDICIARIO NO QUE TOCA AO JUÍZO DE VALOR QUANTO A SUA JUSTIÇA. E
OPORTUNO FRISAR QUE A EXPULSAO EM CAUSA NÃO SE FUNDOU NO SIMPLES
FATO DE RECUSA DA CELEBRAÇÃO DE MISSA PELO SACERDOTE, MAS NA
CONOTAÇÃO POLITICA DE OFICIO CIRCULAR E DE BOLETIM DE SUA AUTORIA,
DIVULGADO NA DATA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.
AO EXPULSANDO, ORA PACIENTE, FOI ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA, NOS
LIMITES NORMAIS DA LEI ESPECIFICA, CONFORME SE DEDUZ DO INQUERITO
RESPECTIVO. SEM A MINIMA PROCEDENCIA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DEFESA, FEITA EM MEMORIAL
OFERECIDO PELO IMPETRANTE DO PRIMEIRO 'HABEAS CORPUS'.
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, POR
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
DENEGAÇÃO DOS PEDIDOS CONSTANTES DOS 'HABEAS CORPUS' 58409, 58411
E 58438, E NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SOB N. 58443, POR SER INEPTO.
DECISÃO UNÂNIME.